Tribunal: TCU
Processo: 008.754/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7711/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.754/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Piaggio dos Santos (XXX.794.267-XX); Janete Brito Lima de Aguiar (XXX.019.117-XX); Joao Carlos Gaio (XXX.834.517-XX); Jose Henrique Simpliciano da Silva (XXX.224.577-XX); Juciara de Aragao Freitas (XXX.574.455-XX); Lindaci Barbosa dos Santos de Paula Paiva (XXX.615.537-XX); Maria Aparecida de Medeiros (XXX.618.407-XX); Maria Nazareth dos Santos (XXX.435.487-XX); Nilton Lugato (XXX.204.917-XX); Vanda de Souza Santos Gomide (XXX.467.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.